Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724914-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDO LIMA MALAQUIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023 12:13:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator